Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743601-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELIO NUNES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento por NELIO NUNES DE SOUSA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido declaratório e de repetição de indébito (com requerimento de tutela de urgência) proposta por NÉLIO NUNES DE SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL. Narra ser policial militar da reserva no Distrito Federal e possui 53 (cinquenta e três) de idade. Informa ter apresentado quadro mental deteriorado, psicoses e paranoias desde o ano de 2010, teve agravamento da doença, necessitou de tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, foi diagnosticado como portador de alienação mental, (alcoolismo) - F10.2, segundo relatório médico. Em 2018, relata que, também foi diagnosticado com descolamento de retina, é portador de cegueira irreversível, aproximadamente há 7 (sete) anos, conforme laudos oftalmológicos e laudos periciais da própria Polícia Militar do Distrito Federal anexos, ao argumento que essa doença é considerada grave para fins de isenção de imposto sobre a renda da pessoa física. Aponta ter requerido administrativamente a isenção de imposto de renda. Todavia, o médico perito indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda sob o argumento que não se enquadrar no critério de doença específica em lei. Menciona legislação e jurisprudência pertinentes ao caso. Argumenta estarem preenchidos os requisitos para a isenção do imposto de renda por doença grave, por ser contribuinte e portador de uma das moléstias constantes do rol inserto na Lei n. 7.713/1988. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão imediata das retenções mensais do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, postula: a) seja concedida a tutela urgência para suspender imediatamente as retenções mensais do Imposto de Renda sobre seus Proventos de Aposentadoria, e b) declaração da inexistência de relação jurídica do pagamento de imposto de renda pessoa físicas sobre seus proventos de pensão e a repetição do indébito dos valores já pagos dos últimos 5 (cinco) anos, respeitado o prazo prescricional. Pleiteou, ainda, o sigilo da declaração do IRPF acostada aos autos e a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 66.936,61 (sessenta e seis mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos, em razão de ser portador de doença grave denominada alienação mental, (alcoolismo) - (F10.2), e cegueira irreversível em olho esquerdo, com visão em olho direito (CID: H 54.4) – visão monocular, com pedido de repetição do indébito dos valores pagos anteriormente. 1. Tutela de urgência. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É a linha consolidada pelo e. TJDFT: DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUINTE PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR - DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988 - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE BAIXA ACUIDADE VISUAL NO MELHOR OLHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de "cegueira" o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, ainda que essa patologia acometa apenas um dos olhos, desde que seja assim caracterizada de acordo com as definições médicas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 2. Havendo laudo médico particular e também laudo médico elaborado por órgão oficial de segurança pública do Distrito Federal no sentido de que o autor é portador de "cegueira monocular", deve-se manter a sentença que concedeu a esse litigante o benefício da isenção no pagamento do imposto de renda, sendo desnecessária a demonstração de baixa acuidade visual no melhor olho. 3. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do autor de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual (Acórdão 1407282, 07067424220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Grifei. ----------------------------- APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022). Grifei. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda (AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2013). Assim, os laudos e exames médicos colacionados ao processo (ID 143711593 e seguintes) que compravam a cegueira irreversível em olho esquerdo, com visão em olho direito (CID: H 54.4) – visão monocular, em juízo de cognição sumária, revelam que a parte autora possui doença grave prevista na Lei n. 7.713/1988. A regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal. A pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Está presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao Distrito Federal obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o réu (Distrito Federal) conceda a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. (...)” Irresignado, o réu DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais, narra que, na origem, se trata de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora/agravada requereu a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, por motivo de moléstia grave. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão acima transcrita. Preliminarmente, aduz vício de representação da parte autora/agravada, a qual afirma sofrer severa alienação mental, mas não apresenta documento que comprove sua interdição e não possui representante legal nos autos originários. Argumenta, em síntese, que as hipóteses de concessão de isenção do imposto de renda configuram rol taxativo, no qual não constam as doenças que acometem o autor/agravado; e que as doenças não foram atestadas por laudo oficial emitido pela Administração Pública. Sustenta que o autor/agravado afirma ser portador de alienação mental desde o ano de 2010 e de cegueira monocular desde 2018, de modo que não há urgência para concessão da liminar pleiteada na origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. A preliminar de vício de representação não merece acolhida. Isso porque não há nos autos elementos para demonstrar a incapacidade do autor/agravado, não sendo cabível a presunção desta condição com base apenas na narrativa da inicial. Dessa forma, ao menos em primeira análise, verifico que a representação processual da parte está em ordem. Nesse contexto, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em uma primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, estabelece um rol de doenças graves que geram isenção no imposto de renda. Assim dispõe: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (negritei) Para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal. Lado outro, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça: “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” Esse também é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. CONFIGURADA. CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC E JUROS DA MORA. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. A isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 aplica-se aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das moléstias referidas no dispositivo. 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, o Enunciado no 627 da Súmula do STJ: "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". (...). 6. Deu-se parcial provimento ao apelo do requerido. Deu-se provimento ao apelo da requerente.” (Acórdão 1329687, 07043437420208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CANCER DE MAMA. PREVISÃO NA LEI N. 7.713/1988. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. O Art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/1988 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de, dentre outras patologias, neoplasia maligna. (...). 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, para a concessão da isenção de imposto de renda, é desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da doença (RMS no 47.743/DF). (...). (Acórdão 1126813, 07209862120178070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 14/1/2019.) (negritei) Assim, aquele acometido de moléstia prevista em lei para fins de isenção do imposto de renda, ainda que atualmente não demonstre sintomas ou recidiva, terá direito ao benefício. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Lado outro, é imperioso salientar, também, que o rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão da isenção do imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 250, cuja tese foi assim definida: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei) Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS DO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. 1. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos. 2. Consoante precedente, deve haver a cumulação de dois requisitos para concessão da isenção do imposto de renda, nos moldes do XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, quais sejam: o recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas em aludido dispositivo legal. 3. Uma vez que a parte apelante, portadora de doença grave prevista em lei, estava na ativa e só veio a ter a sua aposentadoria concedida em sentença, é deste marco (trânsito em julgado da sentença) que se tem como preenchidos os requisitos legais previstos no XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88, razão pela qual este é o termo inicial da isenção do imposto de renda. 4. Assim, por não ter havido a incidência de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria deferida por sentença, não prospera o pedido da parte apelante de restituição de valores que sequer foram pagos/retidos. 5. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada; apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1326142, 07072401220198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. 1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda "os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". 2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes. 4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie. 5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal. 7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1302490, 07029987320208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, aos trabalhadores em atividade e, por consequência, aos portadores de doenças não listadas no diploma normativo citado, tendo em vista a necessidade de interpretar de forma restritiva a isenção. Veja: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (negritei) Acrescente-se que, segundo a Constituição Federal, o deferimento de isenção de tributo exige a ocorrência de lei específica (artigo 150, § 6o), de modo que, se é certo que o direito à saúde está abrigado em norma constitucional, é de igual estatura a previsão que exige lei específica para concessão de isenção. Por seu turno, o Código Tributário Nacional não só corrobora a necessidade de lei formal estabelecendo a mencionada forma de exclusão do crédito tributário, como preconiza no artigo 111, inciso II, que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. É essa inclusive a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.111.662/BA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006). 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp no 1116620/BA, Relator: Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) (negritei) No caso em tela, extrai-se dos autos originários que o autor/agravado padece de cegueira monocular, conforme se extrai dos laudos médicos ID Num. 143711593 e 143711594. Nesse sentido, ao menos em análise preliminar, entendo haver coincidência entre a moléstia que acomete o servidor (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) (negritei) A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. contribuinte. imposto de renda. isenção. visão monocular. conceito de cegueira. stj. prova da condição. laudo médico oficial. súmula 598 do stj. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6o, XIV, da lei 7.713/88 prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção de imposto de renda: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. 2. Em que pese o juízo tenha fundamentado parte da sua decisão na existência de controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o admite. Ademais, a despeito de nesta Corte haver julgamentos em sentido diverso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação à semelhança do recorrente. 3. De mais a mais, quanto ao instrumento de prova da condição, o juízo não está adstrito a laudo médico oficial, uma vez que pode valer-se de outras provas para a formação do seu convencimento, a teor do enunciado n. 598, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1391440, 07254786520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 24/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. INÍCIO DO BENEFÍCIO. LEI FEDERAL no 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. DATA EM QUE A DOENÇA FOI CONTRAIDA CONCEDIDA A APOSENTADORIA, O QUE FOR POSTERIOR. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO MAJORADOS. 1. A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves, nos termos do art. 6o, inc. XIV, do referido diploma legal. 2. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas. 3. O primeiro requisito encontra-se preenchido, vez que o Autor, ora Apelado, é servidor aposentado da Policia Militar do Distrito Federal, considerado definitivamente incapaz para o serviço militar desde 25/02/2003 (ID 11927379), por ter sido diagnosticado com CID. E 10.3 (diabetes mellitus -insulino dependente com complicações oftálmicas) + H 53.0 (ambliopia por anopsia) + H 52.4 (presbiopia) + H 54.4 (cegueira em um olho), nos termos da "Ata de Inspeção de Saúde" (ID 11927378). Assim, também restou cumprida a regra estabelecida no art. 30 da Lei n. 9.250/95, de que a "moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 4. O inc. XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/88 não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão. A literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge a visão binocular ou monocular. Não cabe ao intérprete fazer distinção que a lei não faz. 5. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/pensão prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial ou reconhecimento administrativo. 6. O Decreto 9.580/2018 que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, esclarece que a isenção em razão de moléstia grave, como no caso dos autos, se aplica a partir da emissão do laudo oficial, como da data em que a doença foi contraída ou da data em que concedida a aposentadoria. 7. A decisão que reconhece a isenção possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, pois a isenção decorre de lei e o ato administrativo constitui mera formalidade que reconhece o direito, de modo que, nesses casos, o termo inicial da repetição do indébito deve ser a data da concessão da aposentadoria ou da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, o que for posterior. 8. "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 9. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos. Honorários advocatícios não majorados.” (Acórdão 1240923, 07050221120198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Sendo assim, a lei expressamente prevê a isenção para os portadores de “cegueira”, sem diferenciar a cegueira monocular da cegueira binocular, de forma que ambas estão abrangidas pela isenção. A cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos. A literalidade da norma leva a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico “cegueira”, não importando se atinge a visão binocular ou monocular. É de se registrar que em casos tais, não custa relembrar que não cabe ao intérprete fazer distinção onde a lei não o faz. Fato é que o inciso XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7.713/88, não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas, ou se a patologia teria que comprometer toda a visão. Em relação à alegada ausência de perigo de dano, em face do lapso temporal entre a data em que o autor/agravado contraiu a moléstia e a data do ajuizamento da ação originária, entendo que esta tese não merece acolhida. Nota-se que há o risco de recolhimento indevido de tributo, durante todo o trâmite processual, o que certamente importará em considerável prejuízo ao agravado Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023 14:36:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora